Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-71.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803337-71.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803337-71.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de empresa prestadora de serviços de seguro, que reconheceu a nulidade do contrato não autorizado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de reparação por danos morais. A autora, idosa e aposentada, descobriu descontos mensais indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 59,90, relativos a seguro que jamais contratou, alegando ter sido vítima de fraude. O recurso busca a reforma parcial da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de contrato de seguro não reconhecido pela consumidora, configura violação apta a ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

A ocorrência de descontos mensais em benefício de contrato de seguro não contratado demonstra falha na prestação do serviço, sendo ônus da fornecedora comprovar a existência de relação jurídica válida.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria, especialmente de pessoa idosa com rendimento limitado, configura violação à dignidade do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral.

A indenização por danos morais possui função compensatória e punitiva, devendo ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da fornecedora e o impacto na esfera pessoal da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de contrato não reconhecido pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo-lhe provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de terceiro para afastar o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de desconto indevido em proventos de aposentadoria não se limita a mero aborrecimento e deve ser indenizado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA ADALGISA DE JESUS ROSA
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SEBREASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA.,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 26536445) que,
ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos a seguro realizado em seu nome, com parcela mensal no valor de R$ 59,90. Afirma que jamais contratou o referido seguro, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré/apelante em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 26536456) alegando que não houve pretensão resistida e tão logo reconheceu a irregularidade, efetuou a rescisão contratual. Aduz não caber a repetição do indébito e tampouco a indenização em danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 26536461) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato de seguro cobrado e condenando à restituição em dobro dos valores descontados. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Após, a autora interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID 26536462), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que os valores descontados indevidamente causaram grandes prejuízos, visto se tratar de pessoa idosa que recebia apenas um salário mínimo como rendimento. Assi, requereu a reforma da sentença para fixar o montante de R$ 10.000,00 a fim de indenização pelos danos causados pela parte apelada.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26536466.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou o pedido de indenização por
danos morais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Em razão disto, arbitro os danos morais em
R$

2.000,00 (dois mil reais)
, valor que entendo suficiente para reparar o dano sofrido pela parte apelante. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para condenar a apelada a pagar indenização por dano moral à importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025